Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704220-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSUE CARLOS ROBERTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC), como é o caso do Recorrente que é Major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal com relevantes rendimentos (ID 35910715). Assim, se mostra necessário o Recorrente traga aos autos a comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no prazo de 48h, sob pena de indeferimento do pedido do benefício. Publique-se. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.